Tribunal: TJSP
Processo: 1018669-17.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Atraso em voo internacional – Sentença de procedência parcial – Irresignação da autora no que concerne à distribuição do ônus da sucumbência – Condenação em valor inferior ao pleiteado na inicial, que não implica sucumbência recíproca – Teor da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018669-17.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MACARENA
BAUDRACCO, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018669-17.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 2/4
APELAÇÃO No: 1018669-17.2019.8.26.0003
APELANTE: MACARENA BAUDRACCO
APELADO: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
MM. JUIZ: MARCO ANTONIO BOTTO MUSCARI
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
JABAQUARA
VOTO N° 3420
Ação de indenização por danos morais
Atraso em voo
internacional Sentença de procedência parcial Irresignação da
autora no que concerne à distribuição do ônus da sucumbência
Condenação em valor inferior ao pleiteado na inicial, que não
implica sucumbência recíproca Teor da Súmula 326 do Superior
Tribunal de Justiça Recurso provido.
Trata-se de apelação (fls. 221/224) interposta contra a sentença de fls.
217/219, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado
em ação de reparação por danos morais ajuizada por Macarena Baudracco em face de Gol
Linhas Aéreas S.A., para condenar a companhia aérea ré a indenizar a autora em
R$8.500,00, decorrente do abalo experimentado pelo atraso do voo com perda de conexão,
que resultou na chegada ao destino internacional com mais de 18 horas de atraso.
Outrossim, condenou a ré ao pagamento de 65% das custas judiciais e aos honorários
advocatícios de sucumbência de 12% sobre o valor da condenação, atribuindo a autora o
pagamento de 35% das custas judiciais e à verba honorária de 12% sobre a diferença entre
o valor postulado na petição inicial e o fixado na condenação.
Irresignada, a autora recorre, aduzindo, em síntese, ser indevida sua
condenação ao pagamento de parte das custas e das despesas processuais e aos honorários
advocatícios fixados em 12% da diferença do valor pleiteado a título de danos morais e
aquele objeto da condenação, porquanto tal determinação consubstanciaria afronta à
Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça. Propugnam, destarte, pelo provimento do
recurso, com o escopo de impor à ré o pagamento integral das custas e honorários
advocatícios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018669-17.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 3/4
O recurso é tempestivo e preparado (fl. 226/227).
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 239/242).
A autora se opôs ao julgamento virtual.
É o relatório.
A apelante ajuizou a ação de reparação de danos morais em face da
companhia aérea apelada, ao argumento de que houve atraso no voo operado por esta, que
culminou na perda de conexão do voo internacional com destino a Cracóvia, de modo que
foi realocada para outro voo, o que culminou na chegada ao destino com mais de 18 horas
de atraso, em ordem a que deveria ser condenada ao pagamento de indenização por dano
moral estimado em R$ 13.000,00.
A ação foi julgada parcialmente procedente, para condenar a ré apelada ao
pagamento de indenização por dano moral fixado em R$ 8.500,00, repartindo os ônus da
sucumbência.
Apenas a autora interpôs apelação, para que fosse atribuído o pagamento
das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
exclusivamente à companhia aérea ré.
Com efeito, esta C. Turma Julgadora tem reiteradamente adotado o
entendimento exteriorizado na Súmula no 326 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo
a qual inexiste sucumbência recíproca nas hipóteses em que a condenação a indenização
por danos morais for fixada em montante inferior ao postulado pela parte na petição inicial,
e notadamente quando o valor postulado pela parte autora não se mostre desproporcional
ou injustificadamente exagerado.
Nesse sentido, confira-se o entendimento desta C.11a Câmara de Direito
Privado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018669-17.2019.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 4/4
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Duplicatas. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de cancelamento
de protestos e indenização por danos morais 1. Pagamento pelos
serviços
comprovado.
Títulos
inexigíveis.
Protestos
indevidos. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada em
conformidade
com
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Redução. Descabimento. 2. Fixação do valor
pelos danos morais em montante inferior ao pleiteado na inicial.
Fato que, por si, não implica reciprocidade de sucumbência.
Inteligência da Súmula no 326 do STJ: "Na ação de indenização por
dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca". Recurso não provido.
(Apelação Cível no 1003391-45.2019.8.26.0562, Rel. Gilberto dos
Santos, j. 01/08/2019).
(...)
CANCELAMENTO
DE
ANOTAÇÃO
RESTRITIVA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO BANCO
RÉU NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO Nos
termos do disposto pela Súmula 326 do C. STJ, a condenação de
indenização em danos morais em montante inferior ao postulado
pela parte requerente não implica em sucumbência recíproca.
Sentença
reformada,
devendo
responder
o
banco
réu
exclusivamente pelos ônus da sucumbência. Recurso adesivo
provido. (Apelação Cível no 1019325-37.2015.8.26.0577, Rel.
Walter Fonseca, j. 09/08/2018).
Dessa forma, com espeque no princípio da causalidade, faz-se mister a
reforma da r. sentença neste ponto, devendo ser carreada a sucumbência exclusivamente à
ré.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para: (i) determinar que a ré
arque com a integralidade das custas e despesas processuais, nos termos da Súmula 326 do
Superior Tribunal de Justiça, e (ii) tornar insubsistente a condenação da autora ao
pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator